Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718869-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARIA CRISTINA SANTANA MACHADO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB Banco de Brasília S.A. contra pronunciamento desta Relatoria (Id 75622805) que não conheceu do agravo de instrumento por ofensa ao princípio da dialeticidade. Em razões recursais (Id 76000118), a parte embargante sustenta que todo o corpo da peça recursal impugnou de forma específica e direta a decisão atacada e que eventual equívoco na formulação final do pedido encerra erro material incapaz de justificar a formação de juízo negativo de admissibilidade. Defende a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito, citando jurisprudência e dispositivos legais. Prequestiona para eventual recurso especial. Ao final, requer: 13. Diante de todo o exposto, requer o que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão e corrigido o equívoco material apontado, reconhecendo-se que o Agravo de Instrumento interposto preencheu todos os requisitos formais e de admissibilidade exigidos pelo Código de Processo Civil, especialmente quanto à tempestividade, fundamentação e preparo recursal. 14. Requer-se, ainda, que seja afastada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, reconhecendo-se que o recurso do Banco foi suficientemente fundamentado, impugnando diretamente os fundamentos da decisão recorrida, e que eventuais equívocos formais não impediram a compreensão da pretensão recursal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 76897161). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse da parte recorrente. O embargante indicou, genericamente, na petição recursal, a oposição dos embargos de declaração para sanar omissões, contradições contradição e obscuridades. Como se pode observar do relatório, as alegações deduzidas pelo embargante, em verdade, atacam os fundamentos da decisão para obter sua reforma, a fim de que seja reconsiderada a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na violação ao princípio da dialeticidade. Quer ver reformada mencionada decisão unipessoal, pois reputa equivocado o não conhecimento do recurso, à luz dos princípios que informam o sistema processual civil pátrio. Com efeito, não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto o embargante, apesar de pedir o conhecimento e o provimento desse recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende haver ocorrido algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, o que, a toda evidência, não foi feito. Como a parte recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios previstos no art. 1.022, I a III, do CPC, concluo pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. Por esse motivo, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Ademais, na hipótese, as partes foram devidamente advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Desse modo, entendo ser cabível a aplicação da multa por embargos protelatórios, porque, no caso, a presente via recursal foi utilizada pela parte recorrente com a finalidade de rediscutir os fundamentos adotados na decisão embargada. Com essa argumentação, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ter se utilizado da via restrita dos embargos de declaração com finalidade de alteração dos fundamentos da decisão embargada, com intenção manifestamente protelatória e em desacordo com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e cumpra-se a decisão de Id 75622805 quanto à baixa na distribuição. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora